Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-16.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Embargos de terceiro. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Rejeição. Manutenção. Bem oferecido pelo coexecutado, em garantia hipotecária de pagamento do débito contraído. Ausência de prova que as embargantes não se beneficiaram do crédito concedido ao custeio rural e ao incremento da atividade

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Embargos de terceiro. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Rejeição. Manutenção. Bem oferecido pelo coexecutado, em garantia hipotecária de pagamento do débito contraído. Ausência de prova que as embargantes não se beneficiaram do crédito concedido ao custeio rural e ao incremento da atividade agrícola de seus genitores.
O direito à impenhorabilidade garantido pela Lei no 8.009/90 não restringe – e nem poderia fazê-lo – o poder de disponibilidade que tem o proprietário maior e capaz sobre seus bens. A boa-fé, que deve reger a autonomia da vontade das partes contratantes, resguardando-se a segurança jurídica, impede o venire contra factum proprium. Atenta contra a boa-fé objetiva aquele que dá em garantia imóvel residencial para, depois, quando conveniente, alegar-se impenhorabilidade, sob o manto do bem de família. Ademais, as embargantes não comprovam nem minimamente que o crédito concedido para custeio rural não reverteu em benefício do ente familiar, como ocorre no caso concreto (Lei no 8.009/90, art. 3o, inc. V).

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000012536
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000872-16.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que são apelantes KAROLINE ROQUETTO GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ISABELLA
ROQUETTO
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.164
Apelação no 1000872-16.2018.8.26.0568
Comarca de São João da Boa Vista / 1a Vara Cível
Juiz(a): Danilo Pinheiro Spessotto
Apelante(s): Karoline Roquetto Gomes e outro
Apelado(a)(s): Banco do Brasil S/A
Partes: Valdir Donizeti Gomes e outros
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
BEM
DE
FAMÍLIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. BEM
OFERECIDO
PELO
COEXECUTADO,
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO CONTRAÍDO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS EMBARGANTES NÃO SE
BENEFICIARAM DO CRÉDITO CONCEDIDO AO CUSTEIO
RURAL E AO INCREMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA DE
SEUS GENITORES.
O direito à impenhorabilidade garantido pela Lei no 8.009/90
não restringe
e nem poderia fazê-lo
o poder de
disponibilidade que tem o proprietário maior e capaz sobre seus
bens. A boa-fé, que deve reger a autonomia da vontade das
partes contratantes, resguardando-se a segurança jurídica,
impede o venire contra factum proprium. Atenta contra a boa-
fé objetiva aquele que dá em garantia imóvel residencial para,
depois, quando conveniente, alegar-se impenhorabilidade, sob
o manto do bem de família. Ademais, as embargantes não
comprovam nem minimamente que o crédito concedido para
custeio rural não reverteu em benefício do ente familiar, como
ocorre no caso concreto (Lei no 8.009/90, art. 3o, inc. V).
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 122/127, que não acolheu os embargos de terceiro
opostos por KAROLINE ROQUETTO GOMES E ISABELLA ROQUETTO GOMES em
face de BANCO DO BRASIL S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que o embargado move ação de execução
contra VALDIR DONIZETE GOMES, MARIA ALICE ROQUETO GOMES, JOSÉ RUI
GOMES E IZAURA TODERO GOMES, com lastro em cédula de crédito rural
hipotecária. No curso da execução foi penhorado o imóvel matriculado sob
o no 17.612 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João da
Boa Vista (fls. 25/64).
As embargantes narram na inicial que são filhas legítimas dos
coexecutados (Valdir e esposa) e o imóvel constrito se trata de uma
pequena gleba de terra utilizada para o plantio de verduras e legumes e que
lhes serve como renda para o sustento da família. Argumentam que a
cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária foi emitida apenas pelo
seu genitor, recaindo a hipoteca sobre o imóvel utilizado como bem de
família. Aduzem que a entidade familiar não vislumbrou qualquer proveito
econômico no negócio entabulado. Pedem o levantamento da constrição,
com amparo na Lei no 8.009/90.
O embargado ofertou impugnação (fls. 109/112), defendendo a
subsistência de penhora sobre o imóvel dado em garantia pelo próprio
devedor, não podendo, assim, beneficiar-se do cancelamento da hipoteca
enquanto pendente a dívida. Ademais, o cancelamento da penhora e da
hipoteca envolvem institutos e regramentos distintos. Por fim, houve claro
proveito do crédito concedido em prol da família.
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam
produzir, o embargado pugnou pelo deslinde precoce da demanda e as
embargantes destacaram que as provas produzidas são documentais e, se
necessárias, periciais.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que o bem foi dado regularmente em
garantia hipotecária pelos seus proprietários e possuidores e, portanto, deve
prevalecer a exceção prevista no artigo 3o, V, da Lei no 8.009/90. Ademais,
o empréstimo celebrado foi revertido em proveito da entidade familiar.
Assim sendo, não acolheu os embargos, condenando as embargantes no
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa, com ressalva da gratuidade judicial
concedida.
Inconformadas, apelam as sucumbentes às fls. 130/141,
basicamente, reiterando as razões deduzidas na petição inicial.
Argumentam que constituem uma unidade familiar, composta pelas filhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do devedor. Desse modo, tendo a penhora recaído sobre imóvel no qual
residem, buscam a proteção prevista da Lei no 8.009/90. Insistem na
assertiva de que a cédula de crédito foi emitida tão somente pelo seu
genitor, não revertida em benefício da família. Apontam ofensa ao artigo 5o
da citada lei, mesmo em se tratando de garantia hipotecária, além de
citarem os artigos 648, 649 e 591, todos do Código de Processo Civil.
Requerem o provimento do recurso.
O autor ofereceu contrarrazões às fls. 145/148.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Pelo rigor, o recurso sequer comportaria conhecimento, à
luz do artigo 1.010, II e III, da Lei Adjetiva Civil.
Com efeito, da leitura das razões recursais, resta evidente que
as recorrentes reiteram as teses deduzidas na exordial. Não se pode
considerar simples cópia da petição inicial como fundamento de fato e de
direito pelos quais as apelantes entendem que devesse ser reformado o
julgado.
E isso porque, em atendimento ao devido processo legal e,
tendo em vista as regras do processo civil, para obter o reexame de
determinada decisão pelo Tribunal, deveraì a parte impugnaì-la
especificamente, explicitando as razões de fato e de direito que justificam a
reforma do ato jurisdicional.
“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente
motivar o recurso no ato da interposição. Recurso desprovido de causa
hábil para subsidiar o pedido de reforma (...) revela-se inepto. Eì
inadmissível o recurso desacompanhado de razões” (ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos. São Paulo: RT, 2012.p 106).
Por outro lado, ainda que assim não fosse, é incontroverso nos
autos que o imóvel foi dado em hipoteca pelo coexecutado ao exequente.
Assim, incide na hipótese a exceção à impenhorabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no art. 3o, inc. V, da Lei no 8.009/90:
“Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:
(...) omissis;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia
real pelo casal ou pela entidade familiar;”.
É sabido que a Lei no 8.009/90 instituiu a impenhorabilidade do
imóvel residencial.
Porém, nada impede que o proprietário renuncie a esta
proteção legal e, voluntariamente, aliene ou grave o bem de família, a fim
de prestar garantia em contratos em geral.
Em outras palavras, é permitida a livre disposição do bem de
família da forma que o proprietário julgar mais conveniente, admitindo-se,
inclusive, que o bem seja dado em garantia real da obrigação assumida
perante terceiros, situação que se encontra prevista de forma expressa
dentre as exceções à impenhorabilidade legal.
Imóvel dado em garantia não pode ser alcançado pelo instituto
da impenhorabilidade, sob a alegação de constituir bem de família.
Entendimento contrário levaria à fraude.
Ora, se o coexecutado, genitor das embargantes, ofereceu em
hipoteca o imóvel propalado como bem de família, diga-se, com anuência
do cônjuge (fl. 41) não podem se beneficiar da proteção legal. Evidencia-se
que houve renúncia ao privilégio da impenhorabilidade, não podendo,
posteriormente, argui-la.
O direito à impenhorabilidade garantido pela Lei no 8.009/90 não
restringe e nem poderia fazê-lo o poder de disponibilidade que tem o
proprietário maior e capaz sobre seus bens.
“Há situações, todavia, em que a renúncia ao benefício legal, pelo
devedor, produz efeitos válidos. Se o exeqüente, por exemplo, nomeia o
bem de família do devedor à penhora e este concorda expressamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal nomeação, renuncia validamente ao benefício da lei. É neste ponto
que a ordem pública não prevalece sobre a autonomia da vontade.
Omitindo-se o devedor, cabe ao juiz, prudentemente, cobrar-lhe tal
manifestação, alertando-o do direito antes de determinar a constrição. Da
mesma forma, ocorre quando o devedor, citado nos termos do art. 652,
do Código de Processo Civil, nomeia o bem de família à penhora. Não
que tal ato implique pagamento; importa sim garantia do juízo executivo
e é nesta medida que será incompatível com alegação posterior via
embargos de impenhorabilidade do bem. Se este bem, voluntariamente
nomeado pelo devedor, corre o risco de ser considerado impenhorável
posteriormente, então não se terá assegurado o juízo executivo e o ato de
nomeação terá perdido qualquer conteúdo processual. Daí, concluise que,
se o devedor nomeia à penhora bem residencial da família ou móveis que
o guarnecem, renuncia, na verdade, ao benefício da impenhorabilidade
sobre os mesmos” (RAINER CZAJKOWSKI, in A Impenhorabilidade do
Bem de Família, Comentários à Lei no 8.009/90, Ed. Juruá, 1992, p. 84).
A boa-fé, que deve reger a autonomia da vontade das partes
contratantes, resguardando-se a segurança jurídica, impede o venire contra
factum proprium. Não pode o devedor adotar comportamentos contraditórios
para se valer da própria torpeza.
Enfim, tendo o proprietário oferecido espontaneamente o
imóvel em garantia hipotecária do débito exequendo, inadmissível atribuir-
se proteção legal outorgada ao bem de família, pois incidente a exceção
acima anotada.
Nesse sentido, dentre muitos outros:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE BEM IMÓVEL HIPOTECADO
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA

DESCABIMENTO
hipoteca constituída espontaneamente pelos
proprietários do imóvel
exceção à impenhorabilidade do bem de
família prevista no art. 3o, inciso V da Lei no 8.009/90 vedação de
penhora prevista no art. 69 do Decreto-Lei no 167/67 que evidentemente
não abrange o próprio credor em favor do qual foi constituída a hipoteca

decisão
mantida

agravo
desprovido.”
(TJSP;
AI
no
2233751-67.2017.8.26.0000; Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA; j. em
11/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título Extrajudicial
Cédula de Crédito Rural
Penhora de imóvel rural pertencente ao
executado
Alegação de impenhorabilidade, por tratar-se de pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade rural, explorada em regime de economia familiar

Inadmissibilidade, pois o imóvel em comento foi dado em garantia
hipotecária à Cédula Rural pelos próprios executados
Hipótese de
exceção à impenhorabilidade Aplicação, por analogia, do art. 3o, V, da
Lei no 8.009/90 e do art. 835, §3o, do CPC
Decisão mantida

RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; AI no 2282968-11.2019.8.26.0000;
Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR; j. em 06/04/2020).
“Agravo de instrumento - Decisão que rejeição de impugnação à penhora
- Alegação de impenhorabilidade, porque bem de família. Argumentos
inconvincentes - Descabe cogitar de impenhorabilidade, porque o imóvel
foi, validamente, ofertado pelo casal proprietário como garantia
hipotecária a mútuo concedido a empresa da família - Exegese do art. art.
3o, V, da lei 8.009/90 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; AI no 2259982-63.2019.8.26.0000;
Rel. Des. SERGIO GOMES; j. em 28/01/2020).
Anota-se que o entendimento dominante no Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual “A possibilidade de penhora do bem de família
hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria
entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro” não se aplica
à hipótese em exame.
Isto porque, bem anotou o d. julgador, as embargantes não
comprovaram nem minimamente que o crédito concedido para custeio
rural não reverteu em benefício do ente familiar, como ocorre no caso
concreto (Lei no 8.009/90, art. 3o, inc. V).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, comportam
majoração para 12% da mesma base de cálculo, observada a suspensão da
exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25810
APELAÇÃO No 1000872-16.2018.8.26.0568
COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
MAGISTRADO: DR. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
APELANTES: KAROLINE ROQUETTO E OUTRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho o voto da i. relatora, a Desembargadora Sandra
Galhardo Esteves, pelo desprovimento do recurso mantida a r. sentença de rejeição
dos embargos ofertados pela apelante, como terceiras, em face da execução promovida
contra os pais delas pelo apelado.
Como destacado, trata-se de bem hipotecado, ofertado
voluntariamente em garantia de dívida contraída pelo executado, genitor das apelantes.
O oferecimento da garantia contou com a aquiescência da genitora delas.
Não obstante isso, era possível às apelantes questionarem a
constrição, sob o fundamento de que o imóvel pequena propriedade rural seria
impenhorável, por conta da proteção contida na Lei 8009/90, conforme a previsão do
art. 4o, § 2o do referido diploma legal.
O entendimento do STJ se firmou no sentido de que a exceção
prevista no art. 3o, V1 da Lei 8009/90 que permite a constrição é aplicável apenas se
a dívida que originou a hipoteca incidente sobre a pequena propriedade rural, ou sobre o
1 O dispositivo referido tem a seguinte redação: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...).
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade
familiar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel residencial da família, não foi contraída em prol da entidade familiar. A corte
superior também definiu de quem é o ônus da prova a respeito.
O proveito é presumido quando, em razão da atividade exercida,
o imóvel é onerado com garantia real hipotecária em prol do negócio familiar. No caso,
a prova da inexistência de benefício é dos devedores ou dos membros da família que
invocam a impenhorabilidade, quais sejam, as apelantes na hipótese dos autos.
A situação é diversa quando se trata de oferecimento de bem
imóvel dado em hipoteca por garantidor de dívida de pessoa jurídica ainda que sócio
dela quando a empresa não é familiar. Aí o ônus da prova passa a ser do credor e não
mais do devedor
Nessa linha, a evolução da jurisprudência da corte superior até a
sedimentação: “Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial.
Impenhorabilidade do bem de família. Dívida de pessoa jurídica
garantida por hipoteca. Ainda que dado em garantia de empréstimo
concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de sócio se ele
constitui bem de família, porquanto a regra protetiva, de ordem
pública, aliada à personalidade jurídica própria da empresa, não
admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício da
pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção
consignada no inciso V, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90' (Resp
302.186/RJ, DJ 21/02/2005). Agravo não provido” (AgRg no Ag
1067040/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, j. em 20/11/2008);
“CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
MOVIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL DE SÓCIO DADO
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA
DA
EMPRESA.
IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90, ART. 3o, V. EXEGESE. I.
Ainda que dado em garantia de empréstimo concedido a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica, é impenhorável o imóvel de sócio se ele constitui bem de
família, porquanto a regra protetiva, de ordem pública, aliada à
personalidade jurídica própria da empresa, não admite presumir que
o mútuo tenha sido concedido em benefício da pessoa física, situação
diversa da hipoteca prevista na exceção consignada no inciso V, do
art. 3o, da Lei n. 8.009/90. II. Embargos de declaração recebidos como
agravo, mas desprovidos” (AgRg no REsp 1026182/MT, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. em
04/08/2009);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
BEM
CONSIDERADO
COMO
DE
FAMÍLIA.
HIPOTECA
CONSTITUÍDA PELO COMPANHEIRO DA EMBARGANTE
COMO GARANTIA DE DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA DA
QUAL
COMPÕE
O
QUADRO
SOCIETÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO
PREVISTA NO ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA
DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
PREVISTO NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (EDcl no
AgRg no REsp 1.292.098/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 09/12/2014);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA
PELO SÓCIO.
BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
FINANCIAMENTO EM PROVEITO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/1990 NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADA. I - (...). II - O acórdão recorrido está em confronto
com orientação desta Corte, segundo a qual somente é possível a
penhora do bem de família oferecido em garantia, nos termos do
inciso V, do art. 3o da Lei n. 8.009/90, na hipótese de a garantia ter
sido prestada em benefício da entidade familiar, não de terceiro. III -
Recurso especial provido” (REsp 1370312/RJ, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe
21/03/2017);
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1.
PENHORA.
IMÓVEL
RESIDENCIAL.
ÚNICO
BEM.
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/1990. A
MORTE DO DEVEDOR NÃO FAZ CESSAR AUTOMATICAMENTE A
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CARACTERIZADO COMO
BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA ESTENDIDA À FAMÍLIA. SÚMULA
83/STJ. 2. IMÓVEL DOS SÓCIOS DADO EM GARANTIA
HIPOTECÁRIA
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA EXCEÇÃO
PREVISTA NA LEI 8.009/1990, ART. 3o, V. SÚMULA 83/STJ. 3.
ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO PELA ENTIDADE FAMILIAR.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A morte do devedor não faz
cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado
como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir
pagamento futuro de seus credores. 2. 'Ainda que dado em garantia de
empréstimo concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de
sócio se ele constitui bem de família, porquanto a regra protetiva, de
ordem pública, aliada à personalidade jurídica própria da empresa,
não admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício
da pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção
consignada no inciso V, do art. 3o, da Lei n. 8.009/1990' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
302.186/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão Ministro
Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. em 11/12/2001). (...). 4.
Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1130591/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em
05/12/2017).
Quando da apreciação dos Embargos de Divergência em Agravo
em Recurso Especial n. 848.498/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
25/4/2018, DJe 7/6/2018), a Segunda Seção do STJ confirmou as teses no sentido de
que: “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de
dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da
prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel
hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se
beneficiou dos valores auferidos".
A ementa do julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA
HIPOTECÁRIA PELOS ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA
DEVEDORA.
IMPENHORABILIDADE.
EXCEÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA. PROPRIETÁRIOS. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 instituiu a
impenhorabilidade do bem de família, haja vista se tratar de
instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da família e,
portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para
uma vida digna, ao passo que o art. 3o, inciso V, desse diploma
estabelece, como exceção à regra geral, a penhorabilidade do imóvel
que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade
familiar. 2. No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em
síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável,
quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da
pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os
titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a
demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.
(...) 4. Embargos de divergência não providos” (EAREsp n.
848.498/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018).
Em julgado mais recente, o STJ reafirmou as teses:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83/STJ. IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO DA
ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência
da Segunda Seção do STJ, "[...] a) o bem de família é impenhorável,
quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da
pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o
proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os
titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a
demonstração de que a família não se beneficiou dos valores
auferidos [...]" (EAREsp n. 848.498/PR, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe
7/6/2018). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c"
do permissivo constitucional. 3 O recurso especial não comporta o
exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No
caso, o Tribunal de origem assentou que a garantia hipotecária foi
constituída em proveito de empresa - da qual não fazem parte os
recorridos -, além de que o referido gravame não trouxe benefício
direto ao casal, ora agravado, sendo, desse modo, impenhorável o
imóvel de sua propriedade. Para entender de modo contrário, seria
necessário reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula
n. 7/STJ. (...). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
AREsp n° 1.042.143/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, j. em 16/03/2020).
Dito isso, no caso dos autos está claro que a obrigação foi
contraída em proveito da entidade familiar, contrariamente ao que afirmaram as
apelantes. Cumpria a elas fazer prova do contrário, mas requereram apenas de forma
genérica a produção de provas documental e pericial, sem esclarecimento a respeito dos
pontos controvertidos que pretendiam dirimir. Ademais, não reclamaram de
cerceamento de defesa no apelo.
O i. magistrado de 1o grau deixou bem evidenciado que a dívida
se formou em benefício da família, fazendo-o nos seguintes termos: “...a alegação de
que o empréstimo celebrado com o embargado não foi revertido em proveito da
entidade familiar também não merece guarida. Ora, o genitor das embargantes exerce
suas atividades laborativas como AGRICULTOR, consoante sua qualificação às fls. 26
e 52. A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária deixa claro que o crédito concedido
destinou-se ao custeio de lavoura de soja (fl. 31). Considerando que o valor do
empréstimo tinha como destino o custeio agrícola, é possível concluir, portanto, que o
crédito reverteu-se em benefício da entidade familiar” (cf. fls. 126).
De resto, as próprias apelantes fizeram ver na inicial que o
empréstimo beneficiou a entidade familiar ao afirmarem: “A sobrevivência da família
depende única e exclusivamente desse rendimento, ou seja, o Executado é agricultor e
mantém sua casa, esposa e filhos, com dinheiro trabalhado das colheitas dessa terra,
ora penhorada” (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, se o pai das apelantes mantém a família com aquilo que
aufere da agricultura e se a hipoteca foi instituída como garantia de dívida havida para o
exercício da referida atividade plantio de soja, como consta de fls. 31 , é evidente
que a obrigação foi contraída em prol da entidade familiar. Corolário, a pretensão de
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel não podia mesmo receber guarida,
pelo que os embargos foram corretamente rejeitados.
Com esses argumentos adicionais, o meu voto igualmente é pela
negativa de provimento do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
13C485C4
8
15
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13C535DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000872-16.2018.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.